Tribunal: STF
Processo: ADI 5845
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento - ABRACEN em face “dos artigos 1º, 4º, 5º e incisos I e II do artigo 6º” da Lei Federal 12.023, de 27 de agosto de 2009 (eDoc 1, f. 1).
    Eis o teor dos dispositivos impugnados (g.n):
    “Art. 1º As atividades de movimentação de mercadorias em geral exercidas por trabalhadores avulsos, para os fins desta Lei, são aquelas desenvolvidas em áreas urbanas ou rurais sem vínculo empregatício, mediante intermediação obrigatória do sindicato da categoria, por meio de Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho para execução das atividades.
    Parágrafo único. A remuneração, a definição das funções, a composição de equipes e as demais condições de trabalho serão objeto de negociação entre as entidades representativas dos trabalhadores avulsos e dos tomadores de serviços.
    Art. 4º O sindicato elaborará a escala de trabalho e as folhas de pagamento dos trabalhadores avulsos, com a indicação do tomador do serviço e dos trabalhadores que participaram da operação, devendo prestar, com relação a estes, as seguintes informações:
    I – os respectivos números de registros ou cadastro no sindicato;
    II – o serviço prestado e os turnos trabalhados;
    III – as remunerações pagas, devidas ou creditadas a cada um dos trabalhadores, registrando-se as parcelas referentes a:
    a) repouso remunerado;
    b) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;
    c) 13º salário;
    d) férias remuneradas mais 1/3 (um terço) constitucional;
    e) adicional de trabalho noturno;
    f) adicional de trabalho extraordinário.
    Art. 5º São deveres do sindicato intermediador: 
    I – divulgar amplamente as escalas de trabalho dos avulsos, com a observância do rodízio entre os trabalhadores;
    II – proporcionar equilíbrio na distribuição das equipes e funções, visando à remuneração em igualdade de condições de trabalho para todos e a efetiva participação dos trabalhadores não sindicalizados;
    III – repassar aos respectivos beneficiários, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas úteis, contadas a partir do seu arrecadamento, os valores devidos e pagos pelos tomadores do serviço, relativos à remuneração do trabalhador avulso;
    IV – exibir para os tomadores da mão de obra avulsa e para as fiscalizações competentes os documentos que comprovem o efetivo pagamento das remunerações devidas aos trabalhadores avulsos;
    V – zelar pela observância das normas de segurança, higiene e saúde no trabalho;
    VI – firmar Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho para normatização das condições de trabalho.
    § 1º Em caso de descumprimento do disposto no inciso III deste artigo, serão responsáveis, pessoal e solidariamente, os dirigentes da entidade sindical.
    § 2º A identidade de cadastro para a escalação não será a carteira do sindicato e não assumirá nenhuma outra forma que possa dar ensejo à distinção entre trabalhadores sindicalizados e não sindicalizados para efeito de acesso ao trabalho.
    Art. 6º São deveres do tomador de serviços:
    I – pagar ao sindicato os valores devidos pelos serviços prestados ou dias trabalhados, acrescidos dos percentuais relativos a repouso remunerado, 13º salário e férias acrescidas de 1/3 (um terço), para viabilizar o pagamento do trabalhador avulso, bem como os percentuais referentes aos adicionais extraordinários e noturnos;
    II – efetuar o pagamento a que se refere o inciso I, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas úteis, contadas a partir do encerramento do trabalho requisitado;”
    A requerente afirma que constitui a ABRACEN entidade de classe de âmbito nacional, que funciona como núcleo de representação das centrais de abastecimento, congregando nacionalmente 23 centrais de abrangência estadual ou municipal.
    Possuiria, assim, nos termos do art. 103, IX, da CRFB, legitimidade ativa ad causam para a propositura da presente ação direta.
    Aduz que as regras estabelecidas nas normas impugnadas impactam na atuação das centrais de abastecimento associadas à ABRACEN, pois os procedimentos relativos à movimentação de mercadorias previstos na Lei 12.023/2009 “tem implicado em constrangimento e em assunção, pelas centrais, de atribuições que competiriam aos sindicatos de trabalhadores em movimentação de carga” (eDoc 1, f. 5).
    Acrescenta, além disso, que nos termos do art. 3º, III, de seu Estatuto Social, é objetivo da ABRACEN “Organizar, promover e assistir, sob todos e quaisquer aspectos, as suas associadas nas áreas de sua atuação, na qualidade de órgão técnico e consultivo, respeitado o limite de sua autonomia, fornecendo-lhe subsídios e apoio para a organização, operacionalização e disciplinamento de seus sistemas de funcionamento, quando solicitadas;” (eDoc 1, f. 6).
    Restaria evidenciada, por isso, a pertinência temática entre a questão discutida e as atividades de competência da associação autora.
    No mérito, alega que os artigos impugnados ofendem o princípio do livre exercício da atividade econômica, disposto no art. 170 da CF, porque “retiram das empresas o poder-dever de gerir a mão de obra” (eDoc 1, f. 12).
    Argui, ainda, que a obrigatoriedade da intermediação sindical impõe riscos à atividade econômica realizada pelas centrais de abastecimento, já que não há sindicatos em todas as localidades em que instaladas.
    Afirma também que as possibilidades de gestão do trabalho, como estipuladas no art. 218, § 4º e no art. 7º da CRFB “são minimizadas, dificultadas ou impedidas pelas normas impugnadas” (eDoc 1, f. 14).
    Além disso, aponta que o papel dos sindicatos na relação de trabalho avulsa “vai muito além do que lhes destina a constituição, transgredindo-a”. De acordo com a requerente, as funções incumbidas pela lei 12.023/2009 aos sindicatos evidencia que o poder negocial das entidades classistas “não resiste à confrontação da lei com as funções atribuídas aos sindicatos pela Constituição” (eDoc 1, f. 25).
    E conclui sintetizando (eDoc 1, f. 31):
    “Assim é que a obrigatoriedade da intermediação sindical prevista no "caput" do artigo 1º da lei 12.023/09, o seu artigo 4º, os incisos I a V e o § 1º do artigo 5º, por alçarem os sindicatos à condição de empregadores, empresas e com isso lhes esvaziarem as funções de negociação e representação colidem frontalmente com o que dispõe o inciso III do artigo 8º da Constituição Federal. 
    A mesma colisão se apresenta no confronto entre o que dispõem aqueles dispositivos legais e as normas previstas nos incisos XX do artigo 5º e V do artigo 8º, visto que protetoras da liberdade de associação sindical, direito este maculado com a obrigatoriedade de intermediação sindical. 
    As normas legais aqui discutidas ferem ainda o princípio insculpido no inciso XXIV do artigo 7º da Constituição Federal, na medida em que retiram dos trabalhadores avulsos, maculando a igualdade ali insculpida, o direito de ser representado, inclusive na negociação de melhores condições de trabalho, pelo sindicato.
    Como ponto primordial desta ação, temos a afronta que estas normas representam ao princípio do livre exercício da atividade econômica, insculpido no artigo 170 da Constituição Federal, na medida em que retiram das empresas o poder-dever de gerir a mão de obra por elas empregada, impossibilitando a implementação de medidas que valorizam princípios como os da livre concorrência, da redução das desigualdades e da busca do pleno emprego, protegidos pelos incisos IV, VII e VII da norma citada.” 
    Pugna pela procedência da presente ação direta, para que seja declarada a inconstitucionalidade da expressão “mediante intermediação obrigatória da categoria” do art. 1º, da totalidade do art. 4º e da expressão “intermediador” do art. 5º, caput, I a IV e § 1º, todos da Lei 12.023/2009. 
    Em razão de pedido de medida cautelar, em despacho datado de 11 de dezembro de 2017, adotei o rito do art. 12 da Lei 9.68/1999.
     Em sede de informações, a Câmara dos Deputados comunicou que a Lei 12.023/2009 foi originada do Projeto 3.969/2000, que foi processado em observância aos trâmites constitucionais e regimentais inerentes à espécie, como se pode inferir da consulta à ficha de tramitação, disponível no sítio eletrônico do órgão (eDoc 89).
    O Senado Federal afirma que, se deferido o pedido, dirigido contra a organização protetiva prevista pela Lei 12.023/2009, ficaria a categoria dos trabalhadores avulsos, composta justamente por profissionais com menor grau de especialização ou sem condições para defender seus direitos, sem amparo legal. 
    Aduz que o que supostamente afrontaria o princípio de liberdade de associação e de livre exercício profissional, na verdade, está emanando de princípios maiores, a exemplo dos de dignidade humana e de valorização do trabalho, inscritos no art. 1º da Constituição. Assim, na medida em que o Estado tem interesse cogente de proteção de seus cidadãos, figura-se legítima a aplicação da lei, sob pena de desamparo da categoria dos trabalhadores a que se refere.
    Alega, enfim, que não é indicado de forma objetiva o dispositivo que ofende disposição constitucional, limitando-se a requerente a apontar que a lei viola alguns princípios, os quais, no entanto, devem ser coadunados com os princípios norteadores do Estado (eDoc 90).
    A Presidência da República, por sua vez, informou que as atividades de movimentadores de mercadorias foram por muito tempo disciplinadas pelas normas relativas aos trabalhadores em estivas e capatazias, segundo disposição dos arts. 254 e 292 da CLT, mas que, após sua revogação com o advento da lei de modernização dos portos (Lei 8.630/1993), ficaram sem regulamentação os trabalhadores que não atuavam em áreas portuárias, o que dificultava a organização coletiva da respectiva categoria. 
    Desse modo, foi editada a Lei 12.023/2009, que permite a contratação por meio de sindicatos, responsáveis por viabilizar a celebração de acordo ou convenção coletiva desses trabalhadores com os tomadores de serviços e por disciplinar suas condições de trabalho.
    Defende, ainda, que, embora obrigatória a intermediação, a filiação à entidade sindical não é necessária para fins de contratação do trabalhador avulso. Na medida em que o cadastro elaborado pelo sindical profissional não depende de prévia filiação, não remanesce fundamento para eventual discriminação de trabalhadores não filiados para acesso ao trabalho. 
    Em despacho datado de 22 de fevereiro de 2018, foi admitida no feito, na qualidade de amicus curiae, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral e Logística - CONAMM.
    Em despacho datado de 26 de março de 2018, requisitei fossem colhidas as manifestações da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República.
    A Advocacia-Geral da União posicionou-se pelo não conhecimento e, no mérito, pela improcedência, em parecer assim ementado (eDoc 96):
    “Trabalhista. Expressão “mediante intermediação obrigatória do sindicato da categoria” constante no caput do artigo 1º; artigo 4º; expressão “intermediador” do caput, incisos I a IV e § 1º do artigo 5º, da Lei nº 12.023/2009, que estabelecem a intermediação obrigatória do sindicato da categoria para a realização de atividades de movimentação de mercadorias por trabalhadores avulsos. Preliminar. Ilegitimidade ativa. Mérito. O trabalho avulso constitui relação marcada pela impessoalidade, cuja administração demanda intermediação de um terceiro, com atribuições de organizar a demanda e a oferta de trabalho. Ao eleger o sindicato como agente intermediador, a Lei nº 12.023/2009 não minimizou a liberdade de iniciativa dos tomadores de mão de obra, apenas viabilizou a operacionalização do trabalho avulso, que é uma das opões de contratação. Ausência de violação à liberdade de associação, pois o artigo 5º, § 2º, da lei atacada resguarda o direito de não sindicalização. Os deveres de intermediação atribuídos aos sindicatos não descaracterizam a vocação constitucional desses entes. Ao contrário, essas obrigações contribuem para a proteção de interesses e direitos dos trabalhadores avulsos, concretizando o artigo 7º, XXXIV, da Constituição. Manifestação pelo não conhecimento da ação direta e, no mérito, pela improcedência do pedido.”
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento, e no mérito, pela improcedência da ação, nos termos da ementa (eDoc 98):
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINAR. DEMANDA AJUIZADA POR ENTIDADE QUE NÃO REÚNE A QUALIFICAÇÃO PREVISTA NO ART. 103-IX DA CONSTITUIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. TUTELA JURISDICIONAL DESNECESSÁRIA E INÚTIL À CONSECUÇÃO DO FIM PRETENDIDO PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LEI 12.023/2009. DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS. RECONHECIMENTO EXPRESSO DA POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES EMPREGADOS OU AVULSOS (NÃO PORTUÁRIOS). INTERMEDIAÇÃO OBRIGATÓRIA DE SINDICATO NA HIPÓTESE DE OPÇÃO DO TOMADOR PELO TRABALHO AVULSO. INTERMEDIAÇÃO INERENTE À MODALIDADE CONTRATUAL. ATUAÇÃO SINDICAL COMPATÍVEL COM O DISPOSTO NO ART. 8º-III DA CONSTITUIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Preliminar. A Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento não representa classe ou categoria específica, tem composição heterogênea, não agrupa todos os possíveis interessados na discussão pretendida e não preenche o requisito da pertinência temática. Falta-lhe, portanto, legitimidade para instaurar ação de controle abstrato de constitucionalidade. 2. Preliminar. Falta à requerente interesse processual, porquanto o diploma legal de que se extraem os dispositivos impugnados lhe assegura expressamente o resultado almejado com a propositura desta demanda. 3. Mérito. A Lei 12.023/2009 disciplina as atividades de movimentação de mercadorias em geral em áreas urbanas e rurais. A contratação de trabalhadores sob a modalidade de trabalho avulso (não portuário), com necessária intermediação sindical, é uma opção conferida pelo aludido diploma normativo, que estabelece que as atividades de que trata também podem ser exercidas por trabalhadores empregados (art. 3º). 4. Dadas as particularidades do tipo de atividade e a ausência de previsão legal de intermediação por OGMO (ou outro órgão) no caso do trabalho avulso não portuário, a atuação sindical intermediadora anunciada pela Lei 12.023/2009 reflete específico, mas harmonioso, cumprimento da ampla atribuição de defesa da categoria profissional, consagrada no art. 8ºIII da Constituição. - Parecer pela extinção do processo sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa ou, subsidiariamente, por ausência de interesse processual e, no mérito, pela improcedência do pedido.”
    É em síntese, o relatório. Decido.
    Preliminarmente, assento a manifesta incognoscibilidade da presente ação direta.
    Esta Suprema Corte tem entendimento jurisprudencial no sentido de não estar a requerente em sede de controle concentrado desincumbida do ônus de expor fundamentação específica e suficientemente desenvolvida, pela qual pretende obter a invalidação das normas contestadas. Vejam-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INÉPCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. LEI COMPLEMENTAR 141/2012, ART. 13, § 2º. EXPRESSÃO “FEDERAL”. DECRETO 7.507/2011, ART. 2º, CAPUT. EXPRESSÃO “FEDERAIS”. AGRAVO REGIMENTAL. DESPROVIMENTO. 1. Pedido articulado em termos meramente genéricos desatende pressuposto para desenvolvimento adequado do processo. Inicial inepta. 2. Esta CORTE inadmite, para fins de questionamento da higidez constitucional de norma, que a impugnação se apresente de forma abstrata. Precedentes. 3. Agravo regimental que repisa argumentação desprovida de fundamentos específicos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ADI 5.118 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 17.05.2018)
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 15.003/06. RENÚNCIA DE RECEITA. TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 163, I, DA CF E AO ART. 14 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF). INÉPCIA DA INICIAL. LITÍGIO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DO PROCESSO OBJETIVO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. CAUSA DE PEDIR ABERTA NÃO DISPENSA ÔNUS DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACRÉSCIMO EM SEDE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ADI 3.789 AgR, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe 25.02.2015).
    A requerente afirma que os dispositivos questionados ofendem o art. 170 da Constituição Federal por retirarem das empresas o poder-dever de gerir a mão de obra empregada (eDoc 1, f. 11), como também que a lei ora questionada, ao dispor sobre a obrigatoriedade da intermediação sindical, impõe riscos à atividade econômica realizada, considerando a ausência de sindicatos em todas as localidades em que instaladas (eDOC 1, f. 12).
    Anoto, no entanto, que não impugna especificamente os dispositivos a que se refere, limitando-se a argumentar de forma genérica que o conjunto de artigos impossibilita que as centrais de abastecimento administrem a mão de obra e implementem ações tendentes a valorizar os princípios de livre concorrência, de redução das desigualdades e de busca do pleno emprego (eDOC 1, f. 12).
    Igualmente, defende que a lei 12.023/2009 atribui à entidade sindical funções que exorbitam as que lhe teriam sido confiadas pela Constituição, acrescentando, assim, que a lei impugnada teria competido ao sindicato a condição de empregador ou empresário, reforçada pela responsabilização pessoal e solidária dos dirigentes da entidade sindical, disposta no art. 5º, § 1º, o que retiraria, por sua vez, a condição de parceria entre o sindicato e os trabalhadores a ele filiados (eDoc 1, f. 25-26).
    Nesse sentido, sustenta que as funções atribuídas à entidade sindical pela lei 12.023/2009 se darão em prejuízo do cumprimento de atribuições legítimas previstas pela Constituição (eDoc 1, f. 26).
    Alega, ainda, que os dispositivos impugnados violam a liberdade de associação constitucionalmente prevista, na medida em que “praticamente obrigam o trabalhador à sindicalização”, pois, em prejuízo da oferta da mão de obra do obreiro não sindicalizado, o sindicato dará preferência àquele com vínculo sindical (eDoc 1, f. 28-29).
    Por fim, repisa que a lei 12.023/2009 retira a essencialidade funcional das entidades sindicais, com esvaziamento de suas atribuições negociais e representativas, em afronta às normas protetivas do trabalho previstas no texto constitucional (eDoc 1. f. 31).
     A parte autora, como se depreende das alegações trazidas na petição inicial e como alegou o Senado Federal, deixa de indicar objetivamente as normas constitucionais violadas, assim como as normas da lei impugnada que, ofendendo-as, pretende ver declaradas inconstitucionais. Em última análise, deixa de confrontá-las ou de fundamentar em que medida as disposições da lei impugnada ferem o conteúdo dos comandos constitucionais a que se reporta.
    Esta Suprema Corte tem entendimento jurisprudencial no sentido de que compete aos interessados fundamentar adequadamente a pretensão e indicar as normas constitucionais supostamente violadas e como são estas violadas pelo objeto indicado. Confira-se:
    “O Supremo Tribunal Federal, no exercício da fiscalização abstrata de constitucionalidade, não está circunscrito a analisar a questão tão somente com base nos fundamentos jurídicos constantes da petição inicial ou dos autos em geral. Contudo, tal assertiva não dispensa os interessados de fundamentarem adequadamente a sua pretensão, indicando os dispositivos constitucionais tidos por violados e como são estes violados pelo objeto indicado, sob pena de não conhecimento da ação ou de parte dela.” (ADI 5.287, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 12.09.2016)
    A propósito, veja-se julgado do e. Ministro Celso de Mello quanto ao tema: 
    “(...) É certo que o Supremo Tribunal Federal não está condicionado, no desempenho de sua atividade jurisdicional, pelas razões de ordem jurídica invocadas como suporte da pretensão de inconstitucionalidade deduzida pelo autor da ação direta. Tal circunstância, no entanto, não suprime, à parte, o dever processual de motivar o pedido e de identificar, na Constituição, em obséquio ao princípio da especificação das normas, os dispositivos alegadamente violados pelo ato normativo que pretende impugnar. Impõe-se, ao autor, no processo de controle concentrado de constitucionalidade, indicar as normas de referência - que são aquelas inerentes ao ordenamento constitucional e que se revestem, por isso mesmo, de parametricidade - em ordem a viabilizar, com apoio em argumentação consistente, a aferição da conformidade vertical dos atos normativos de menor hierarquia. Quaisquer que possam ser os parâmetros de controle que se adotem - a Constituição escrita ou a ordem constitucional global (J. J. GOMES CANOTILHO, “Direito Constitucional”, p. 712, 4a ed., 1987, Almedina, Coimbra) -, não pode o autor deixar de referir, para os efeitos mencionados, quais as normas, quais os princípios e quais os valores efetiva ou potencialmente lesados por atos estatais revestidos de menor grau de positividade jurídica, sempre indicando, ainda, os fundamentos, a serem desenvolvidamente expostos, subjacentes à argüição de inconstitucionalidade. Esse dever de fundamentar a argüição de inconstitucionalidade onera e incide sobre aquele que faz tal afirmação, assumindo, por isso mesmo, um caráter de indeclinável observância (ADI 561/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO). Não cabe, desse modo, ao Supremo Tribunal Federal, substituindo-se ao autor, suprir qualquer omissão que se verifique na petição inicial. Isso porque a natureza do processo de ação direta de inconstitucionalidade, que se revela instrumento de grave repercussão na ordem jurídica interna, impõe maior rigidez no controle dos seus pressupostos formais (RTJ 135/19, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE - RTJ 135/905, Rel. Min. CELSO DE MELLO). A magnitude desse excepcional meio de ativação da jurisdição constitucional concentrada do Supremo Tribunal Federal impõe e reclama, até mesmo para que não se degrade em sua importância, uma atenta fiscalização desta Corte, que deve impedir que o exercício de tal prerrogativa institucional, em alguns casos, venha a configurar instrumento de instauração de lides constitucionais temerárias. A omissão do autor - que deixou de indicar as razões consubstanciadoras da alegada ilegitimidade constitucional do “caput” do art. 12 da Lei Complementar nº 04/90 - faz com que essa conduta processual incida na restrição fixada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que não admite argüições de inconstitucionalidade, quando destituídas de fundamentação ou desprovidas de motivação específica e suficientemente desenvolvida. Considerada a jurisprudência desta Suprema Corte - que deu causa à formulação da regra inscrita no art. 3o, I, da Lei nº 9.868/99 -, não se pode conhecer de ação direta, sempre que a impugnação nela veiculada, como ocorre na espécie, revelar-se destituída de fundamentação ou quando a argüição de inconstitucionalidade apresentar-se precária ou insuficientemente motivada. A gravidade de que se reveste o instrumento de controle normativo abstrato impõe, àquele que possui legitimidade para utilizá-lo, o dever processual de sempre expor, de modo suficientemente desenvolvido, as razões jurídicas justificadoras da alegação de inconstitucionalidade. É que, em sede de fiscalização concentrada, não se admite afirmação meramente genérica de inconstitucionalidade, tanto quanto não se permite que a alegação de contrariedade ao texto constitucional se apóie em argumentos superficiais ou em fundamentação insuficiente. (…)” (ADI 514, Relator Ministro Celso de Mello, DJe 31.03.2008, grifei)
    Não obstante a distinção da matéria tratada pelos artigos da lei 12.023/2019, estes são conjuntamente impugnados, com alegação extensiva de que seriam inconstitucionais por contrariarem a liberdade de associação e as normas constitucionais protetivas do trabalho, sem que no entanto sejam objetivamente apontados os comandos constitucionais aludidos e confrontado seu conteúdo às disposições legais cuja inconstitucionalidade pretende ver declarada. Há, aliás, uma aparente inversão dos fundamentos legais em relação aos princípios constitucionais mencionados.
    Portanto, reconheço a falta de clareza que obsta a exata compreensão dos vícios constitucionais invocados, mostrando-se de todo incognoscível o pedido de declaração de inconstitucionalidade por ofensa ao art. 5º, XX; art. 7º, XXIV; art. 8º, III e V; e art. 170, IV, VII e VII da Constituição da República Federativa do Brasil (eDoc 1, f. 31) da expressão “mediante intermediação obrigatória do sindicato da categoria” do art. 1º; da totalidade do art. 4º; e do termo “intermediador” do art. 5º, caput, I a IV e § 1º, da Lei 12.023/2009.
    De todo modo, além disso, acolhendo as preliminares suscitadas pela Procuradoria-Geral da República, registro a ilegitimidade ativa ad causam da requerente por ausência de pertinência temática entre a lei objetada e seus propósitos institucionais, bem como a ausência de interesse processual na ação direta de inconstitucionalidade.
    A requerente, a despeito de alegar constituir-se entidade de classe de âmbito nacional, com propósito institucional de defender e representar os interesses das centrais de abastecimento a ela associadas (art. 3º, II, de seu Estatuto Social, eDoc 3, f. 2), traz como causa de pedir razões jurídicas, tal como já explicitado, relativas a pretensos interesses afetos a trabalhadores e a entidades sindicais, em relação às quais não dispõe, porém, de vínculo representativo.
    Dessa forma, argumentando a inconstitucionalidade das disposições da lei 12.023/2009 por suposta afronta a direitos sociais dos trabalhadores, ainda mais quando pretende a legislação a promoção da sua proteção social (como se extrai das informações prestadas pelo Senado Federal e pela Presidência da República - eDocs 90 e 92), sem indicação, ainda, de que maneira alcançadas, nesse sentido, as centrais de abastecimento associadas pelos vícios invocados, extrapola a parte autora suas regras estatutárias, motivo pelo qual, quanto ao ponto, manifesta sua ilegitimidade ativa ad causam por ausência de pertinência temática.
    Por fim, a requerente, ao arguir que os artigos impugnados retiram o poder-dever das empresas de gerir a mão de obra, em violação ao art. 170 da Constituição, e obstam que adotadas medidas tendentes a favorecer os princípios de livre concorrência, de redução das desigualdades e de busca do pleno emprego, busca pôr fim à intermediação sindical, com propósito de viabilizar, portanto, que empresas controlem a mão de obra e pactuem diretamente com os trabalhadores as condições laborais.
    Percebo, no entanto, que a requerente carece de interesse processual, na medida em que a própria lei 12.023/2009 assegura, expressamente, em seu art. 3º, o resultado pretendido com a propositura da presente ação, ao dispor que as atividades de movimentação de mercadorias reguladas pela Lei 12.023/2019 podem ser exercidas por trabalhadores avulsos ou mesmo por trabalhadores empregados, aos quais, consoante prevê o art. 1º, caput, não é aplicada a intermediação sindical, cuja aplicação, com efeito, limita-se aos trabalhadores que optaram pelo regime de trabalho avulso.
    Vejam-se os dispositivos:
    “Art. 1o As atividades de movimentação de mercadorias em geral exercidas por trabalhadores avulsos, para os fins desta Lei, são aquelas desenvolvidas em áreas urbanas ou rurais sem vínculo empregatício, mediante intermediação obrigatória do sindicato da categoria, por meio de Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho para execução das atividades. 
    (...)
    Art. 3o As atividades de que trata esta Lei serão exercidas por trabalhadores com vínculo empregatício ou em regime de trabalho avulso nas empresas tomadoras do serviço.”
    Por conseguinte, pretende a parte autora, do que é possível se extrair de suas alegações, o reconhecimento da contratação direta pelas empresas de trabalhadores para fins de controle imediato da mão de obra, de modo que a tutela jurisdicional, com declaração de inconstitucionalidade, não se afigura nem necessária, nem útil. Não há falar em garantia à pactuação de contrato que viabilize os interesses nos termos pela requerente trazidos, já que, em última análise, cuidou a lei 12.023/2019 de assegurá-lo.
    Do exposto, não conheço da ação direta, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 4º, caput, da Lei 9.868/1999 e no art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2020
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente